Tribunal: STF
Processo: ARE 1581228
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lupatech S.A. - Em Recuperação Judicial, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA BENÉFICA AO CONTRIBUINTE, EXTINGUINDO-SE O CRÉDITO FISCAL NA FORMA DO ART. 106 DO CTN. QUESTÃO, TODAVIA, QUE, EMBORA SEM QUE TENHA HAVIDO REFERÊNCIA EXPRESSA AO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL, JÁ FOI ANTERIORMENTE SUSCITADA E DECIDIDA EM SEDE DE AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA PELA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE, PORTANTO, DE REDISCUSSÃO DESSA MESMA MATÉRIA, AINDA QUE SOB UM ALEGADO DIFERENTE ENFOQUE, NOS AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE, OUTROSSIM, DOS BROCARDOS JURÍDICOS "DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS" E "IURA NOVIT CURIA", BEM ASSIM DA NORMA CONTIDA NO ART. 508 DO CPC. PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E, DE CONSEGUINTE, DA EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELO PODER PÚBLICO ENQUANTO NÃO TRANSITADA EM JULGADO A DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO ANULATÓRIA. DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. HIPÓTESES ARROLADAS NO ART. 151 DO CTN NÃO VERIFICADAS. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES RATIFICANDO, TANTO EM PRIMEIRO, COMO EM SEGUNDO GRAU, A VALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL IMPUGNADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5194701-60.2023.8.21.7000/RS, 22ª Câmara Cível, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 14.12.2023)

Embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados.
Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e 93, IX, da Constituição da República. Assevera-se que “o acórdão recorrido violou diretamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição, na medida em que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Recorrente”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010) 

Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:
 
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014) 
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014) 

Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”

Não prospera, igualmente, a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016:

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”

Ademais, colhe-se o seguinte do acórdão recorrido (Id: 18ae05c0):

“[...] Consoante se depreende das razões recursais, a executada e ora agravante LUPATECH S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL pretende seja admitida a exceção de pré-executividade por si oposta no bojo da execução fiscal movida pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Alega que, embora proposta ação anulatória anteriormente, a questão suscitada na presente objeção não teria sido aventada naquela demanda ordinária, revelando-se possível, portanto, a sua análise pelo juízo "a quo".
A controvérsia trazida pela parte, em apertada síntese, diz com a possibilidade de atribuição de efeitos retroativos ao Decreto Estadual nº 48.266/2011, o que, no seu entender, bastaria à extinção do crédito tributário sob cobrança, com base no art. 106 do CTN.
Nessa linha, aduz a empresa LUPATECH que, conquanto apreciado nos autos da Ação Anulatória nº 9024909-95.2017.8.21.0001 ponto alusivo à retroatividade dos efeitos do referido decreto estadual, tal se deu exclusivamente à luz da sustentada ocorrência de "ratificação tácita do Convênio nº. 130/2007, nos exatos termos do art. 4º da LC n.º 24/75" (sic - Evento 1), sem a abordagem ou referência expressa, portanto, à norma contida no precitado art. 106 do CTN, como ora se requer (inovadoramente) nos autos da objeção oposta à execução fiscal.
Ocorre que, como bem destacou o "decisum" recorrido, ainda que sob um diferente viés, certo é que a discussão envolvendo a possibilidade de aplicação retroativa do Decreto Estadual nº 48.266/2011 já foi expressamente examinada em demanda pretérita, restando rechaçada por esta Corte mediante acórdão lançado nos Embargos de Declaração nº 70081906281.
Nesse sentido, eis o que sublinhou o Estado do Rio Grande do Sul nas contrarrazões: "No caso em tela, ainda, tem-se mais: a questão alusiva à retroatividade do Decreto 48.266/2011 à data do Convênio 130/2007, objeto da exceção de pré-executividade, foi trazida a discussão pela ora agravante nos autos dos embargos de declaração n.º 0162537-69.2019.8.21.7000. Ou seja, o argumento foi expressamente analisado e rechaçado pelo colegiado, conforme cópia do acórdão anexa (vide fls. 06-07 do decisum). À evidência, portanto, não deve ser conhecida a exceção oposta, estando demonstrado o acerto da decisão do juízo de origem." (sic).
O fato de não constar expressamente do indigitado aresto referência ao art. 106 do CTN, a meu sentir, é insuficiente a ensejar uma nova análise da matéria em sede de exceção de pré-executividade.
Ora, nos dizeres da própria recorrente, "a quaestio iuris enfrentada na Exceção de Pré-Executividade se refere ao caráter mais benéfico do Decreto n.º 48.266/2011 e sua retroatividade" (sic).
Entretanto, seja à luz do art. 106 do CTN, ou de qualquer outro dispositivo legal, esse aspecto específico, de se estar diante de uma norma posterior mais benéfica ao contribuinte, é circunstância diretamente atrelada à toda argumentação da parte ora recorrente com vistas a afastar a pretensão de cobrança do Estado do Rio Grande do Sul, estando imbricado, portanto, com a tese defensiva apresentada na ação ordinária tombada sob o nº 9024909-95.2017.8.21.0001.
Nesse norte, certo é que, esta Corte de Justiça, ao apreciar, de modo expresso, no bojo dos EDs nº 70081906281, a possibilidade de aplicação retroativa dos efeitos do Decreto Estadual nº 48.266/2011, o fez também em consideração a tal aspecto, inclusive por força dos brocardos jurídicos da mihi factum, dabo tibi ius e iura novit curia, segundo os quais o magistrado, por conhecer o direito, não pode se furtar de aplicá-lo pelo simples fato de os litigantes não terem requerido a incidência na origem de determinada lei e/ou de entendimento a respeito de algum dispositivo legal/constitucional.
Vale dizer, a apreciação judicial acerca de um determinado fato independe de as partes suscitarem um ou outro dispositivo constitucional, legal ou mesmo infralegal, não sendo crível que, a cada nova oportunidade, seja reeditada a mesma tese, já decidida outrora, com base tão somente em outra norma jurídica.
No caso, essa tese seria justamente a de aplicação retroativa de norma benéfica ao contribuinte, já afastada nos precitados EDs nº 70081906281 - e acobertada, por isso, pela preclusão consumativa, independentemente do fato de naquela decisão precedente não ter havido menção expressa ao art. 106 do CTN.
Ademais, conquanto tal decisão - proferida na ação anulatória - não tenha ainda transitado em julgado (preclusão máxima), importa consignar que, segundo destacou o ente público exequente no Evento 26, RESPOSTA1, p. 4, da origem, "é o caso de invocar a previsão do artigo 508 do CPC, segundo o qual 'transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido'" (sic), até mesmo porque, caso assim não fosse, permitir-se-ia a eterna discussão do crédito, inviabilizando-se, dessa forma, a sua cobrança.
Desse modo, feitas tais considerações, a que se somam os argumentos externados pela d. interlocutória combatida, tenho que não merece guarida a pretensão recursal de recebimento da exceção de pré-executividade oposta incidentalmente à execução fiscal em epígrafe.
De outro lado, relativamente ao pleito de suspensão do feito executivo enquanto não transitada em julgado a sentença proferida na ação anulatória anteriormente intentada, melhor sorte não assiste à executada LUPATECH.
A propósito, eis o que restou por mim destacado ao indeferir o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, "in litteris" (Evento 6):
‘"(...) Frisa-se, nesse diapasão, que, ainda que se reconheça a possibilidade de admissão da exceção de préexecutividade oposta no feito, manejada com vistas a debater a possibilidade, ou não, de aplicação retroativa do Decreto nº 48.266/2011 à espécie, tal circunstância não enseja, por si só, a suspensão da execução fiscal, esteja ela garantida ou não, justamente à luz do acima exposto. Ademais, ainda que a parte sublinhe a necessidade de suspensão do feito executivo"ao menos até o encerramento da ação anulatória correlata" (sic), dita alegação, num juízo perfuntório, também carece de qualquer respaldo legal. De fato, além de o simples ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal não ensejar o sobrestamento do feito executivo, nomeadamente quando ausente qualquer causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN), como na espécie, fato é que a ação a que faz alusão a parte, tombada sob o nº 9024909- 95.2017.8.21.0001, foi julgada de forma desfavorável à contribuinte, mediante decisão inclusive confirmada por esta Corte (AC 70080255128), não se tendo notícia acerca de eventual atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos contra o indigitado acórdão. Nesse contexto, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, tampouco risco de dano irreparável ou de difícil reparação à parte agravante.’
Repisa-se que o mero ajuizamento de ação anulatória, por si só, não tem o condão de sobrestar a tramitação do processo de execução fiscal, o que pressupõe a suspensão da exigibilidade do próprio crédito tributário, em especial (mas não só) mediante o depósito integral e em dinheiro da quantia devida, nos termos do art. 151, inc. II, do CTN e da Súmula 112 do STJ 1. Nesse sentido:
[...]
Assim, no caso concreto, ausente qualquer hipótese autorizadora de suspensão da execução prevista no supracitado art. 151 do CTN, e tendo em conta, ainda, que as decisões proferidas até então no bojo da precitada ação ordinária movida pela contribuinte, tanto em primeiro, como em segundo grau de jurisdição, apenas ratificaram a legalidade do lançamento fiscal em tela, impõe-se a manutenção da decisão fustigada, que assim concluiu no ponto:
‘Para prosseguimento, aponto que assiste razão à parte exequente no evento 79 quanto a inviabilidade de suspensão da presente execução fiscal, visto que não houve o depósito do valor do débito discutido, além de as decisões exaradas nos autos da Ação Anulatória nº 9024909- 95.2017.8.21.0001 ratificarem a legalidade da dívida ativa em questão.’
Portanto, vai desprovido o recurso interposto.” (grifos acrescidos)

Nesse cenário, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. [...] IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ACORDO GERAL DE TARIFAS E COMÉRCIO – GATT: MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. PENHORA DE BENS E VALORES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NAS DECISÕES IMPUGNADAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (ARE 1570459 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19-11-2025)
“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. ICMS. Base de cálculo. PIS e COFINS. Necessidade de dilação probatória. Encargo do decreto lei 1.025/69. Controvérsias de índole infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo [...]. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1548246 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-07-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.
Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente